Tribunal: TJSP
Processo: 0013215-80.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013215-80.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO CARDOSO DE AGUIAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013215-80.2024.8.26.0041 -Voto no 45545 (pf)
2
Voto:
45545
Agravo em Execução: 0013215-80.2024.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DECRIM UR1
Execução:
7009798-52.1996.8.26.0050
Agravante:
Roberto Cardoso de Aguiar
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo reeducando Roberto Cardoso de Aguiar contra a
respeitável decisão, proferida em 10 de julho de 2024, que indeferiu
o pedido de livramento condicional, por ausência de requisito
subjetivo (fls. 155/156).
Pleiteia a concessão do livramento
condicional, alega preenchidos todos os requisitos legais para tanto
e aduz inidônea a fundamentação da decisão agravada (fls. 1/13).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 161/164), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 166) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do reclamo defensivo (fls. 173/175).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013215-80.2024.8.26.0041 -Voto no 45545 (pf)
3
O sentenciado cumpre pena total
de 38 anos e 1 mês de reclusão, pela prática de homicídios
qualificados, roubo e integração em organização criminosa armada,
com término previsto para 1a de outubro de 2033 (fls. 134/142).
O
requisito
objetivo
é
incontroverso.
A celeuma se cinge ao requisito
subjetivo.
Pois bem.
De proêmio, observo que quando
da determinação de realização de exame criminológico a defesa não
se insurgiu (fls. 120), operando-se a preclusão, de modo que agora
não lhe cabe reclamar sua feitura.
Ainda que todas as avaliações
técnicas se mostrem favoráveis à concessão do benefício, é cediço
que o magistrado não está adstrito à conclusão do exame
criminológico, podendo formar sua convicção a partir de outros
elementos extraídos concretamente dos autos da execução.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no sistema de Recurso Repetitivo, Tema 1161, assentou
que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013215-80.2024.8.26.0041 -Voto no 45545 (pf)
4
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal)
- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
art. 83 do Código Penal” (sublinhei).
Na
esteira,
observa-se
que
Roberto, para além de ser reincidente, contando com condenações
por dois homicídios qualificados, roubo e integração em organização
criminosa armada, ostenta, destaca-se, 23 (vinte e três) faltas
disciplinares graves, notadamente por ameaça a funcionários,
tumulto, desobediência, ofensas a funcionários, movimento de
subversão, entre outros (fls. 139/140), o que também serviu de
elemento de convicção e foi explicitado na decisão atacada, daí
porque não se cogita de idoneidade da fundamentação.
Assim, na linha do entendimento
assentado pela Corte Superior e em face do que concretamente se
extrai da execução penal do sentenciado, sua intensa recalcitrância
disciplinar evidencia que ele guarda em si alta periculosidade, forte
propensão à reiteração delitiva e dificuldade na assimilação da
terapêutica penal, autorizando a conclusão de que não está
seguramente apto a gozar de benefício que implica mais ampla
liberdade e regras menos rígidas.
A integração social do condenado
deve ocorrer de forma gradual, a fim de permitir ao reeducando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013215-80.2024.8.26.0041 -Voto no 45545 (pf)
5
reinserção de acordo com merecimento e condições de adaptação à
etapa mais branda, possibilitando integral absorção da terapêutica
penal, máxime em se tratando de condenado por crime doloso
contra a pessoa, praticado mediante violência e grave ameaça, cujas
condições pessoais, para fins de livramento condicional, devem
indicar com maior segurança que não voltará a delinquir, o que não
se verifica.
A situação peculiar exige maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-
se, portanto, correta a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.